Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDAS. DESNECESSÁRIAS REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
1. Se os depoimentos da vítima e das testemunhas são harmônicos entre si e descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada ao acusado, sobretudo quando corroborados por outras provas, não há falar em absolvição.
2. Comprovado o cometimento dos crimes mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido (que inclui os depoimentos das vítimas e dos policiais), inviável a desclassificação do delito de sua forma qualificada para a simples.
3. Se a prova oral não deixa margem à dúvida quanto ao rompimento de obstáculo, a perícia se torna prescindível.
4. Recurso conhecido e desprovido.